Tribunal: TJSP
Processo: 2223757-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2223757-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO, é agravado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
BENEDITO ANTONIO OKUNO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223757-10.2020.8.26.0000 -dlm
2
Voto no 20290
Agravo de instrumento n.o 2223757-10.2020.8.26.0000
Comarca: Araçatuba
Agravante: Antonio de Oliveira Filho
Agravado: Banco Bmg S/A
Juiz (a): Adriana Moscardi Maddi Fantini
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de
débito com pedido de repetição de indébito e indenização por
danos morais. Contrato bancário. Pedido de concessão dos
benefícios da justiça gratuita. Pessoa física. Condição pessoal do
autor que autoriza a concessão da benesse. Estado de
hipossuficiência econômica demonstrado nos autos. Decisão que
merece reforma. Recurso provido.
Trata-se de recurso interposto contra decisão de fls.34 (autos de
origem), que, em ação declaratória de inexistência de débito com pedido de repetição de
indébito e indenização por danos morais, indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita
e determinou o recolhimento das custas judiciais e despesas processuais, no prazo de 15
dias, sob pena de cancelamento da distribuição da ação.
Sustenta o agravante que para concessão da justiça gratuita não é
necessário o caráter de miserabilidade do requerente, pois a simples afirmação da parte no
sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do
próprio sustento ou da família já é suficiente. Pondera que está sofrendo descontos
realizados em sua aposentadoria originados de contratos de empréstimo consignado e de
cartão de consignado, os quais não contratou e desconhece, motivo pelo qual houve a
redução dos valores por ele recebidos. Alega que já realizou diversas cirurgias e atualmente
faz tratamento com medicamento no valor de R$ 291,32, além disso, sua companheira é
diabética, o que também demanda cuidados. Ressalta que sua renda mensal é inferior a três

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223757-10.2020.8.26.0000 -dlm
3
salários mínimos. Alternativamente, pede o diferimento do pagamento das custas/preparo
para o julgamento final do processo ou ainda o seu parcelamento. Requer a concessão do
efeito suspensivo. Pugna pelo provimento do recurso com a concessão dos benefícios da
justiça gratuita.
Recurso regularmente processado com a concessão do efeito
suspensivo (fls.39/40)
Sem resposta da parte contrária, pois ainda não integra a lide.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito principal sobre declaratória de inexistência de débito
com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais.
A r. decisão recorrida, respeitada a convicção da MMa juíza de
primeiro grau, deve ser reformada
Dispõe o art. 98 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015,
intitulado Novo Código de Processo Civil:
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade
da justiça, na forma da lei.
Sobre a declaração de insuficiência de recursos para pagar as
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, embora o Novo Código de Processo
Civil discipline que ela possui presunção de veracidade (art. 99, §3o), permite ao magistrado
indeferir o pedido quando contiver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais
para concessão (art. 99, §2o).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223757-10.2020.8.26.0000 -dlm
4
Mencionado entendimento está em consonância com o previsto no
artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, segundo o qual: “o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos.”
Nestes termos, já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO 'JURIS TANTUM'.
1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a
declaração de pobreza, para fins de obtenção da assistência
judiciária gratuita, gera presunção 'juris tantum' de necessidade
do benefício.
2. Possibilidade de indeferimento do benefício se o magistrado
verificar, com base nos elementos dos autos, não ser o postulante
do benefício dele necessitado.
3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(AgRg no REsp 1185351/RJ, Relator Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, j. em 14/08/2012)”.
No caso em tela, o autor se qualifica como aposentado e
apresentou cópia de seu demonstrativo de rendimentos, no qual consta o recebimento de
proventos, para o mês de julho/2020, no valor de R$ 3.249,68 e a existência de inúmeros
descontos referentes a empréstimos (fls.22).
Assim, a alegação do agravante de que não possui renda suficiente
para arcar com as despesas processuais deve ser aceita como verdadeira para fins concessão
do benefício da justiça gratuita.
Nestes termos, já decidiu esta C. Câmara:
“Agravo de instrumento Embargos à execução - Justiça gratuita
indeferida ao devedor - Insurgência Cabimento O benefício da
assistência judiciária gratuita não é concedido apenas aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223757-10.2020.8.26.0000 -dlm
5
miseráveis, mas também àqueles que estejam em situação
econômica que não lhes permita arcar com os custos do processo
sem prejuízo do sustento próprio ou da família - Condição pessoal
do postulante do benefício que, neste momento processual,
autoriza o acolhimento da pretensão, eis que comprovou estar
desempregado Decisão reformada - Recurso provido.” (Agravo
de Instrumento no 2140371-53.2018.8.26.0000, Relator(a): Sergio
Gomes, Órgão julgador: 37a Câmara de Direito Privado, Data do
julgamento: 04/09/2018)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça Gratuita. Decisão que
indeferiu o benefício. INADMISSIBILIDADE: O pressuposto da
justiça gratuita é a insuficiência de recursos financeiros (art. 5o,
LXXIV, CF). A situação em questão exige o deferimento da
gratuidade, porque o agravante comprovou sua momentânea
hipossuficiência financeira em razão de estar desempregado.
Decisão
reformada.
RECURSO
PROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento no 2053446-93.2014.8.26.0000, Relator(a): Israel Góes
dos Anjos, Órgão julgador: 37a Câmara de Direito Privado, Data
do julgamento: 06/05/2014)
Destarte, é de rigor a reforma da decisão ora agravada, com a
concessão dos benefícios da justiça gratuita ao agravante.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(assinatura eletrônica)